Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703230-12.2020.8.07.0010 RECORRENTE: STEVE ANDERSON ALVES FERREIRA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE SANTOS CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVAS. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, II do CPC/2015. 2. Comprovado que o réu agrediu injustamente o autor, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, configura-se a responsabilidade civil pela reparação dos danos (CC, art. 927). 3. A ofensa à integridade física da vítima acarreta dano moral passível de indenização, além de reparação material do que foi despedido no tratamento. 4. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 5. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório. 6. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pelo mesmo fato. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que a extensão do dano não foi suficiente para justificar tal valor. Defende a redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID. 33372845 - Pág. 9). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS, OAB/DF 55.068 (ID. 34220091 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, tratando-se de lesão corporal dolosa, considero que o valor de R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais, amolda-se aos parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade que o caso requer” (ID. 31159945), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID. 33372845 - Pág. 9), e quanto à parte recorrida, de forma exclusiva, em nome do advogado DOUGLAS WALLISON DOS SANTOS, OAB/DF 55.068 (ID. 34220091 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016